Tribunal: TJMT
Processo: 1031786-07.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031786-07.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DENISE RODRIGUES DE OLIVEIRA KLUG - CPF: 026.600.811-90 (APELANTE), PRISCILLA NERY DA SILVA FERREIRA MENDES - CPF: 015.505.531-35 (ADVOGADO), A. O. D. S. - CPF: 107.553.621-95 (APELANTE), JESSICA JOSIANE OLIVEIRA MACHADO - CPF: 027.936.811-99 (APELADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), J. V. O. D. S. - CPF: 073.875.381-58 (APELADO), J. O. D. S. - CPF: 073.875.351-32 (APELADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DENISE RODRIGUES DE OLIVEIRA KLUG - CPF: 026.600.811-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JESSICA JOSIANE OLIVEIRA MACHADO - CPF: 027.936.811-99 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA –
IMPROCEDÊNCIA – PRETENDIDO RECEBIMENTO DA COTA PARTE PELA

RESCISÃO POR MORTE E SALDO DE FGTS – VERBAS TRABALHISTAS RECEBIDAS INTEGRALMENTE PELAS IRMÃS FRUTO DE RELACIONAMENTO ANTERIOR
– NECESSIDADE DE RESERVA DO QUINHÃO PERTENCENTE AO HERDEIRO – QUALIDADE DE HERDEIRO LEGITIMO E NECESSÁRIO – VERBA QUE DEVERIA SER PAGA EM FAVOR DO ESPÓLIO – IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO HERDEIRO –SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O valor correspondente às verbas rescisórias do genitor compõe o seu acervo hereditário, motivo pelo qual deveria ter sido dividido igualmente entre seus herdeiros legítimos e necessários, não sendo possível admitir a exclusão do infante, especialmente porque a época contava com apenas 01 (um) mês de vida.

Assim, tendo ocorrido o recebimento integral pelas duas irmãs do menor, caracterizado o enriquecimento sem causa às custas do prejuízo do autor, tal circunstância leva ao dever de ressarci-lo.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
A. O. D. S. representado por sua genitora DENISE RODRIGUES DE OLIVEIRA KLUG
contra
sentença proferida na
Ação Ordinária de Cobrança
ajuizada

em face de
J. V. O. D. S. e

J. O. D. S. representadas pela genitora JESSICA JOSIANE OLIVEIRA MACHADO,
a qual

julgou improcedente o pedido autoral e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC/15, condenando

a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado atribuído à causa, nos termos do § 2ºdo artigo 85 do CPC/15, observada a concessão da gratuidade de justiça (ID
163382116
).

Em suas razões recursais (ID 163382117), a parte apelante alega que ao contrário do que constou na sentença, o fato de não ter se manifestado nos autos da ação trabalhista da ação de consignação em pagamento, ajuizada pela empresa empregadora quando do falecimento do genitor, não afasta o seu direito de requerer o ressarcimento dos valores recebidos exclusivamente pelas apeladas a título de verbas rescisórias e saldo de FGTS.

Assevera que apenas as apeladas estavam habilitadas nos autos que tramitaram perante a Justiça do Trabalho porque à época do falecimento do genitor (13/06/2020) e ajuizamento da Ação de Consignação em Pagamento, contava com apenas 01 (um) mês de vida.

Aduz que a Ação de Consignação em Pagamento ajuizada pela empresa empregadora em razão da rescisão por falecimento, tramitou perante a 6ª Vara do Trabalho do TRT/23ª Região, na qual foi homologado acordo sem a inclusão do apelante como dependente do falecido para recebimento do valor devido das verbas rescisórias e saldo de FGTS, pois em razão de ter apenas 01 (um) mês de vida não constava como dependente do falecido pai junto ao INSS.

Esclarece que após ter sido citado da existência da Ação de Consignação em Pagamento, sua genitora tentou acessar o link da audiência de conciliação virtual, porém como não tinha advogado constituído e não conseguiu ingressar na audiência, o acordo foi realizado sem que o apelante fosse incluído.

Informa ainda que no mesmo dia em que ocorreu a audiência virtual de conciliação (02/03/2021) a sua genitora encaminhou, via e-mail, para a 6ª Vara do Trabalho do TRT/23ª Região cópia da carta de concessão de pensão por morte, benefício nº 186.032.133-8, a qual foi devidamente inserida nos autos como comprova a certidão de fls. 293/309 dos autos nº 0000416-85.2020.5.23.0006.

Noticia que após a juntada da carca de concessão de benefício por morte, o juízo trabalhista despachou informando que o acordo já havia sido homologado não sendo possível realizar qualquer alteração na primeira instância.

Narra que diante disso, as apeladas procederam ao levantamento integral não só das verbas rescisórias como também do saldo do FGTS, sem que fosse observada a cota parte pertencente ao apelante.

Menciona que as apeladas foram devidamente notificadas extrajudicialmente por correspondência com aviso de recebimento na pessoa de sua advogada constituída, porém não teve seu direito reconhecido, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda.

Assim, requer o provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada, condenado as requeridas a restituir ao apelante a cota parte que lhe cabe referente a rescisão do contrato de trabalho do seu genitor em razão do fato morte no valor de R$ 1.043,37 (mil quarenta e três reais e trinta e sete centavos) e, ainda, o saldo do FGTS junto a CEF no importe de R$ 4.276,83 (dois mil duzentos e setenta e seis reais e oitenta e três centavos), acrescido de juros de 1% ao mês e correção pelo INPC.

Sem contrarrazões (ID 163382122).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do
Dr. José Zuqueti
, opina pelo provimento do recurso (ID 170567655).

Os autos foram encaminhados ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos deste Tribunal de Justiça – NUPEMEC, porém a tentativa de conciliação restou infrutífera, conforme Termo de Audiência de ID 177388655.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

A controvérsia se refere à impossibilidade de exclusão do herdeiro legítimo e necessário da partilha das verbas rescisórias e saldo de FGTS.

Analisando detidamente os autos, constata-se que razão assiste ao apelante.

Isso porque, extrai-se dos autos da ação trabalhista que a empresa empregadora do falecido ajuizou ação de Consignação em Pagamento em razão da rescisão do contrato de trabalho por morte do empregado
JULIERME SANTOS MENEZES
para depositar em juízo os valores referentes as verbas trabalhistas em favor dos herdeiros, quais sejam,
J.V.O.S. e J.O.S.,
ora apeladas e representadas por genitora, atualmente com 16 (dezesseis e 14 (quatorze) anos de idade (ID 1633888685 e ID 163388686), bem como o apelante
D.A.M.
, atualmente com 03 (três) anos de idade,

representado por sua genitora (ID 65289205).

Consta da petição inicial da Ação de Consignação em Pagamento que no
“dia 13/06/2020, a 3/06/2020, a Sra. Denise Rodrigues de Oliveira Klug, companheira do Sr. Julierme, compareceu à sede da empresa e informou o falecimento da ex empregado, oportunidade em que forneceu a certidão de óbito”
.

Diante disso, e observando o que dispõe o artigo 1º da Lei nº 6.858/80 ocorrendo o falecimento do empregado as verbas rescisórias devem ser pagas aos dependentes habilitados perante a Previdência Social, sem, contudo, estabelecer um prazo para que ocorra a respectiva habilitação, vejamos:

“Art. 1°. Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento.”

Na hipótese dos autos, a certidão de nascimento de ID 163388684 comprova que o apelante, nascido em 13/05/2020, de fato contava com apenas 01 (um) mês de vida na data do óbito do genitor ocorrido em 13/06/2020, vítima da Covid19, motivo pelo qual o infante não se encontrava habilitado perante a Previdência Social há época da propositura da demanda trabalhista (22/06/2020).

No ID 163388690 foi aportado aos autos trabalhistas manifestação do Ministério Público pugnando pela divisão das verbas em cotas iguais entre os dependentes habilitados perante o INSS e aqueles que podem ter condições de ser habilitado, como era a situação do apelante a época.

Além disso, há na manifestação do Ministério Público de ID 163388690 pedido expresso para que seja oficiado o INSS para que venha aos autos informações atualizadas acerca da existência de dependentes habilitados, haja vista que o um dos herdeiros não gozava da condição de habilitado até aquela data, qual seja, 06/10/2020.

O documento de ID 163388699, datado de 02/03/2021 às 10h30min33seg, expedido pelo INSS, demonstra que a habilitação do apelante perante a Previdência Social se deu apenas em 21/11/2020, quando do deferimento da concessão da Pensão por Morte, cujo requerimento havia sido realizado pela genitora do infante em 24/06/2020.

Extrai-se ainda dos documentos que instruem os autos que mesmo dia 02/03/2021 às 10h52min23seg foi juntado ao processo trabalhista o Termo da Audiência de Conciliação realizada às realizada 08h30min., a qual consignou a ausência do apelante e retificou o polo passivo da demanda, conforme trecho abaixo (ID 163388699).

“[...] Presente a parte consignatária JULIA VITORIA OLIVEIRA DOS SANTOS, representado(a) pelo(a) representante legal Sr.(a) JESSICA JOSIANE OLIVEIRA MACHADO, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). LEIDINEIA KATIA BOSI, OAB 14981/MT.

Presente a parte consignatária JULIANA OLIVEIRA DOS SANTOS, representado(a) pelo(a) representante legal Sr.(a) JESSICA JOSIANE OLIVEIRA MACHADO, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). LEIDINEIA KATIA BOSI, OAB 14981/MT.

Presente a parte consignatária JESSICA JOSIANE OLIVEIRA MACHADO, pessoalmente, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). LEIDINEIA KATIA BOSI, OAB 14981/MT. Ausente a parte consignatária DOUGLAS AGUIAR MENEZES e ausente seu (a) advogado(a).

Ausente a parte consignatária SHARLES AGUIAR MENEZES e ausente seu (a) advogado(a).

Audiência realizada por videoconferência, não gravada por desnecessário.

De acordo com o documento Id 2e61aa9 (Carta de Concessão de Pensão por Morte), ora juntado aos autos, retifica-se o polo passivo para constar como única representante do espólio JESSICA JOSIANE OLIVEIRA MACHADO. Retifica-se, também, para que conste unicamente no polo passivo espólio de JULIERME SANTOS MENEZES.

Neste ato o(a) espólio de JULIERME SANTOS MENEZES concorda com o recebimento do valor depositado pelo(a) consignante a título de verbas que lista na inicial, já depositado em conta judicial, no valor de (dois mil,R$ 2.833,23 oitocentos e trinta e três reais e vinte e três centavos), conforme comprovante de Id c5b1767, valor que o(a) consignatário(a) recebe com ressalvas.

Esta Ata servirá de ALVARÁ para que a Caixa Econômica Federal/Banco do Brasil transfira, os valores depositados pelano prazo de 05 dias consignante na conta vinculada 2685/042/04906245-6 para a conta bancária da advogada do(a) consignatário(a) ( CPF nºDr(a). LEIDINEIA KATIA BOSI, 964.046.209.87) mantida no Banco do Brasil, agência 2128-8, conta corrente 24388-4, telefone (65) 9-9266-9666.

O presente Alvará Judicial será assinado tão somente ELETRONICAMENTE pelo Magistrado, nos termos da Resolução 133/2020 do CNJ Portaria TRT SGP GP nº 059/2020 que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção e contenção de contágio pelo novo coronavírus em todas as unidades do TRT23ª Região. [...].”

Da leitura do termo de audiência, cujo trecho segue acima transcrito, verifica-se que o montante destinado aos herdeiros foi pago em favor do
ESPÓLIO DE JULIERME SANTOS MENEZES
e não exclusivamente as herdeiras habilitadas nos autos.

É sabido que as verbas trabalhistas deixadas pelo
de cujus
devem ser destinadas aos herdeiros legítimos e necessários na mesma proporção, motivo pelo qual não poderia ter ocorrido a exclusão do apelante, especialmente por se tratar de menor recém-nascido à época dos fatos.

Ademais, ainda que não habilitado o apelante perante a Previdência Social à época dos fatos, evidente que houve o preenchimento dos requisitos necessários ao seu reconhecimento como herdeiro legitimo e necessário.

Portanto, o acolhimento da irresignação do apelante para reformar a sentença é medida que se impõe.

Aliás, nesse sentido é o parecer ministerial (ID 170567655):

“[...] É o necessário a ser relatado.

Direto ao ponto objeto de análise, de se ver que o apelante ingressou com ação buscando receber 1/3 (um terço) do valor da rescisão contratual de seu genitor, divisão essa discutida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região – 6ª Vara do Trabalho de Cuiabá, nos autos da ação nº 0000416-85.2020.5.23.0006. Todavia, o MM. Juízo de primeira instância julgou improcedente a ação, por acreditar que o ora recorrente não atendeu as determinações do juízo no tempo oportuno.

Ora, me recuso a culpar a representante legal do ora apelante quanto à inércia da inscrição do filho como dependente do
de cujus
na autarquia do INSS, sobretudo, porque levo em consideração que a criança, na data de falecimento de seu pai, contava com apenas 30 (trinta) dias de vida, assim, imagina para a mãe daquela criança providenciar toda papelada necessária para habilitação de seu filho como dependente do
de cujus
, ainda enlutada diante da perda de seu companheiro.

De fato, as requeridas receberam o valor de R$ 2.833,23 (dois mil, oitocentos e trinta e três reais e vinte e três centavos) a título de verbas rescisórias e R$ 10.785,86 (dez mil setecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e seis centavos) a título de FGTS (ID 65289205), sem, ao menos, reservar a cota parte do irmão, no caso o apelante, mesmo quando já conhecia o mesmo e informada sobre sua identidade, entretanto, não houve a reserva da cota parte que lhe é devida.

Sobre o tema, vejamos o que diz o art. 884, do Código Civil Brasileiro:

“Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.”

A meu ver, a retenção desses valores ocasiona o enriquecimento sem causa, uma vez que o acréscimo no patrimônio delas decorreu em prejuízo para o requerente, até porque, a meu ver, o falecimento do trabalhador, extingue-se o contrato de trabalho e as verbas rescisórias deverão ser pagas ao espólio, formado pelos herdeiros do falecido, uma vez que a sucessão opera-se no momento da morte do trabalhador, pai do apelante.

Nesse cenário, entendo que o valor das verbas rescisórias do empregado falecido deveria permanecer em conta à disposição do Juízo, com a determinação de que a quantia somente seja retirada pelos herdeiros depois que regularizarem a representação do espólio, bem como, com a determinação de que o crédito do
de cujus
seja dividido em proporções iguais, mas não a exclusão do menor, da divisão do patrimônio que lhe cabia, como se o mesmo não existisse.

Assim, entendo que as apeladas causaram, de certa forma, prejuízo ao apelante, por isso, devem ressarci-lo dos prejuízos suportados, sendo este válido para tal fim.

Ante o exposto, opino pelo
provimento
do recurso, com a reforma da r. sentença atacada, conforme termos e razões alhures exarados. [...].”

Assim,
tendo
se apropriado da integralidade das verbas trabalhistas mesmo tendo ciência inequívoca da existência do irmão recém-nascido, devido o ressarcimento, pois solução diversa levaria a
o enriquecimento sem causa das apeladas em flagrante prejuízo ao menor, motivo pelo qual patente o dever de ressarci-lo.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso
para reformar em parte a sentença a fim de condenar as apeladas ao pagamento da restituição da cota parte devida ao apelante referente à rescisão do contrato de trabalho do falecido genitor no valor de R$ 1.043,37 (mil quarenta e três reais e trinta e sete centavos), acrescido da cota parte do

saldo do FGTS junto à CEF no importe de R$ 4.276,83 (dois mil duzentos e setenta e seis reais e oitenta e três centavos), totalizando a quantia devida de R$ 5.320,20 (cinco mil trezentos e vinte reais e vinte centavos) acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação e correção pelo INPC desde a data em que o montante foi levantado pela apeladas. Ainda condeno as apeladas ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

Deixo de aplicar a hipótese da regra prevista no § 11 do artigo 85 do CPC/15 por não estarem presentes na os requisitos ensejadores.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023